Tribunal: TJSP
Processo: 1053700-96.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de reparação de danos – Uso nocivo da propriedade – Barulho, ruídos excessivos e em horário de descanso noturno – Comprovação – Conduta ilícita – Obrigação de cessação das interferências prejudiciais ao sossego e à saúde dos que habitam a propriedade vizinha – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

Apelação

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de reparação de danos – Uso nocivo da propriedade – Barulho, ruídos excessivos e em horário de descanso noturno – Comprovação – Conduta ilícita – Obrigação de cessação das interferências prejudiciais ao sossego e à saúde dos que habitam a propriedade vizinha – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

Apelação não provida.